Tribunal: STF
Processo: Rcl 58766
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-03-29
Data de publicação: 2023-03-29

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Reclamação proposta por Global Operações Portuárias Ltda. contra decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara do Trabalho de Itaguaí/RJ (Processo 0010502-33.2014.5.01.0461), que não teria observado a a Súmula Vinculante 10, as ADPFs 488 e 951 e o decidido no ARE 1.160.361. 



    Na inicial, a parte autora apresenta as seguintes alegações de fato e de direito (Doc. 1):



    “A decisão reclamada foi proferida nos autos da Ação Trabalhista Ordinária nº 0010502-33.2014.5.01.0461, proposta por MARCELO MARTINS VIEIRA, [...] contra a empresa SEPETIBA CARGO LTDA [...], no qual a peticionante GLOBAL OPERACOES PORTUARIAS S.A, foi incluída no polo passivo da reclamação trabalhista de n° 0010502-33.2014.5.01.0461, em andamento perante o Juízo da 01ª Vara do Trabalho de Itaguaí/RJ, sem ao menos ter sido incluída na fase de conhecimento do processo trabalhista, impedindo assim, a empresa de apresentar sua devida Contestação acompanhadas de provas no qual poderia produzir, em observância aos princípios constitucionais do Contraditório e da ampla defesa, bem como do devido processo legal.



    A presente reclamação se trata da inclusão da peticionante, empresa GLOBAL OPERACOES PORTUARIAS S.A, somente em fase de execução, sem ao menos ter participado da fase de conhecimento, outrossim, inexiste grupo econômico entre a 1ª reclamada e a empresa peticionante.



    [...]



    Insta salientar que o Supremo Tribunal Federal proferiu decisão na qual entendeu que para que todas as empresas formadoras do grupo econômico respondam de forma igual ao cumprimento da execução, elas têm que ter participado da relação processual desde o início, ou seja, desde a fase de conhecimento.



    Isso porque, o parágrafo 5º do artigo 513 do CPC determina que o cumprimento da sentença não poderá ser promovido em face do fiador, do coobrigado ou do corresponsável que não tiver participado da fase de conhecimento [...]



    A referida decisão do STF trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade de recurso extraordinário formalizado em face de acórdão do Tribunal Superior do Trabalho [...]



    Assim, Gilmar entendeu que o tribunal de origem desrespeitou a Súmula Vinculante 10 do STF e, por consequência, a cláusula de reserva de plenário, do artigo 97 da Constituição Federal, conforme integra da decisão anexa, ARE 1.160.361. 



     Segundo o Ministro: ‘como o Tribunal a quo cometeu erro de procedimento, faz-se imprescindível nova análise, sob a forma de incidente ou arguição de inconstitucionalidade, pelo Juízo competente, antes da apreciação, por esta Corte, em sede de recurso extraordinário’. 



    Excelência, a preocupação da doutrina e do Código de Processo Civil com o seguimento pelos Julgadores dos precedentes das Cortes Superiores que estão vinculados é justamente para impedir a insegurança jurídica aos jurisdicionados do Poder Judiciário, expediente calamitoso que fere objetivo da própria decisão judicial de pacificar conflitos, sendo que 77ª Vara do Trabalho do Rio de Janeiro ao fazer letra morta do entendimento pelo STF, que nos casos do julgamento da ADPF 488 e 951, no qual a discussão da inclusão de empresas apenas na fase de execução trabalhista. 



     Desse modo, o STF deu provimento ao recurso extraordinário, nos termos do art. 21, § 2º, do RISTF, com a finalidade de cassar a decisão recorrida do TST e determinar que outra seja proferida com observância da Súmula Vinculante 10 do STF e do art. 97 da Constituição Federal, prejudicado o pedido de tutela provisória incidental. 



     Portanto, caso as empresas do mesmo grupo econômico não tenham sido incluídas no processo desde o início, as que forem incluídas tão somente na execução poderão ser excluídas da ação e não responder pela condenação. 



     No que tange ao grupo econômico, vale ressaltar que se configura quando duas ou mais empresas atuam de forma coordenada, com objetivos comuns ou desde que exista uma relação de subordinação entre elas (quando uma empresa tem controle sobre as demais), que no caso há existe!



    [...]



    Portanto, resta claro que não há cabimento, sob alegação de grupo econômico da peticionante com a reclamada SEPETIBA CARGO, devendo assim o pleito de grupo econômico ser indeferido por este Juízo. 



    Todavia, conforme é de sabença, o processo trabalhista possui duas fases, quais sejam: a de conhecimento e a executória. 



    Desse modo, conforme se verifica da análise dos autos, a empresa GLOBAL OPERACOES PORTUARIAS S.A, CPJ: 09.032.695/0001-68, não participou da relação processual como reclamado e que, portanto, não pode ser incluída na execução como devedora. 



     Logo, verifica-se a evidente violação aos arts. 5º, II, XXXV, LIV e LV, da CF/88, art. 97 da Constituição Federal e Súmula Vinculante 10 do STF.



    Isto posto, com base na decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal, requer a exclusão da empresa GLOBAL OPERACOES PORTUARIAS S.A, CPJ: 09.032.695/0001-68, do polo da presente execução trabalhista, por medida de JUSTIÇA!”



    Ao final, requer no mérito que “seja julgado procedente o pedido formulado nesta Reclamação, para que sejam cassadas as decisões proferidas pelo Tribunal Regional do Trabalho da 1ª Região no âmbito da Reclamação Trabalhista 0010502-33.2014.5.01.0461 e daquelas subsequentes, na linha dos fundamentos já expostos, diante do desrespeito à autoridade da decisão do STF na ADPF 488 e 951, além da violação à Súmula Vinculante n. 10”.



    É o relatório. Decido.



    A respeito do cabimento de Reclamação para o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a Constituição da República dispõe o seguinte:



    “Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe:



    I - processar e julgar, originariamente:



    (...)



    l) a reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões;”



    “Art. 103-A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, mediante decisão de dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei;



    (...)



    § 3º Do ato administrativo ou decisão judicial que contrariar a súmula aplicável ou que indevidamente a aplicar, caberá reclamação ao Supremo Tribunal Federal que, julgando-a procedente, anulará o ato administrativo ou cassará a decisão judicial reclamada, e determinará que outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso”.



    Veja-se também o art. 988, I, II e III, do Código de Processo Civil:



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



    I - preservar a competência do tribunal;



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;



    III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;”.



    Registre-se que esta ação foi aqui protocolada em 28/3/2023. Em consulta aos sítios eletrônicos do TRT-RJ e do TST, não existe até a presente data certificação de trânsito em julgado na origem. Assim, não incide, ao caso sob exame, o inciso I do parágrafo 5º do artigo 988 do CPC, que assimilou pacífico entendimento desta CORTE, materializado na Súmula 734 (“não cabe reclamação quando já houver transitado em julgado o ato judicial que se alega tenha desrespeitado decisão do Supremo Tribunal Federal”).



    Os parâmetros de controle suscitados são a Súmula Vinculante 10, a ADPF 488 (Rel. Min. ROSA WEBER), a ADPF 951 (de minha relatoria) e o ARE 1.160.361 (Rel. Min. GILMAR MENDES, DJe de 19/9/2021).



    Em primeiro plano, rejeito a apreciação da Reclamação tendo por parâmetro a decisão no ARE 1.160.361, por se caracterizar julgado de natureza subjetiva e não vinculante, motivo pelo qual não servem de paradigma de controle na via reclamatória, já que ali não figuraram as reclamantes como parte. Neste sentido:



    “CONSTITUCIONAL. RECLAMAÇÃO. PROPOSITURA PARA GARANTIA DE DECISÃO TOMADA EM PROCESSO DE ÍNDOLE SUBJETIVA. INADMISSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE EFEITOS “ERGA OMNES”. RECLAMAÇÃO A QUE SE NEGOU SEGUIMENTO. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.”



    (Rcl 10.615 AgR, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Tribunal Pleno, DJe de 14/6/2013)



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. REQUISITOS PARA OBTENÇÃO DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. ALEGADO DESCUMPRIMENTO AO DECIDIDO POR ESTE SUPREMO TRIBUNAL NA RECLAMAÇÃO N. 4.374 E NOS TEMAS 27 E 312 DA REPERCUSSÃO GERAL. AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DE INSTÂNCIA NA ORIGEM. DECISÃO PROFERIDA INTER PARTES E SEM EFEITO VINCULANTE. DESCUMPRIMENTO NÃO CARACTERIZADO. RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL: IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.” (Rcl 53.275 AgR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJe de 14/06/2022)



    Rejeito também apreciação relacionada com as ADPFs 488 e 951. Isso porque a ADPF 488 não teve seu julgamento finalizado até o presente momento e na ADPF 951 foi proferida decisão de negativa de seguimento, por desatender ao requisito da subsidiariedade (art. 4º, § 1º, da Lei 9.882/1999). Ou seja, não há juízo de mérito nos aludidos processos, de modo a revelar o descabimento da Reclamação.



    O último parâmetro invocado é a Súmula Vinculante 10, cujo teor transcreve-se abaixo:



    “Viola a cláusula de reserva de plenário (CF, artigo 97) a decisão de órgão fracionário de tribunal que, embora não declare expressamente a inconstitucionalidade de lei ou ato normativo do Poder Público, afasta sua incidência, no todo ou em parte.”.



    A parte autora alega que a decisão reclamada, ao impor a responsabilização solidária em face do reconhecimento de grupo econômico, o fez sem demonstrar os requisitos do art. 513, § 5º, do CPC, art. 2º, § 3º, da CLT e art. 50 do Código Civil (redação da Lei 13.874/2019).



    Na presente hipótese, não assiste razão à parte reclamante. O Juízo reclamado entendeu, com base da análise de fatos e provas, que estaria configurada a formação de grupo econômico e, por isso, a responsabilização solidária, conforme se verifica a seguir (eDoc. 5):



    “Requer a parte autora o reconhecimento de grupo econômico entre a ré e as empresas Global Operações Portuárias S.A, Removercarga Comercial e Transportes Ltda, Flotte Empreendimentos e Participações Eirelli E Marcelo Luz Sousa.



    Da análise dos documentos apresentados pelo autor, verifica-se que o sócio Marcelo Luz Sousa compõe os quadros societários das empresas acima, e a sócia Sônia Maria integra o quadro três dela, demonstrando trata-se de grupo econômico familiar.



    As empresas mencionadas exercem atividades assemelhadas com as atividades da ré, demonstrando a existência de interesse integrado, efetiva comunhão de interesses e atuação conjunta das respectivas empresas.



    Configurado o grupo econômico, determino a inclusão no polo passivo das empresas Global Operações Portuárias S.A - CNPJ 09.032.695/0001-68, Removercarga Comercial e Transportes Ltda - CNPJ 74.508.292/0003-76, Flotte Empreendimentos e Participações Eirelli - CNPJ 05.649.976/0001-03, Marcelo Luz Sousa - CNPJ 04.378.921/0001-43, a que passam a responder solidariamente com a ré pela solvabilidade do crédito exequendo.



    Em seguida, citem-nas, por mandado, para pagamento em 48 horas da dívida exequenda, sob pena de imediata execução.



    Se transcorrido o prazo sem pagamento, retornem-me conclusos para determinações cabíveis.”



    O caso não revela ofensa à Súmula Vinculante 10, pois “a Súmula Vinculante nº 10 enuncia entendimento relacionado à atuação de órgãos colegiados do Poder Judiciário, não sendo aplicável, portanto, a decisões proferidas por órgão singular de primeira instância” (Rcl 17.150 AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe 2/6/2014). “Tal postulado não se aplica a julgamento de competência singular, ou seja, não colegiada, no âmbito do qual pode o juiz, mesmo de ofício, deixar de aplicar preceitos normativos que considere contrários ao texto constitucional” (Rcl 25.457 AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe de 21/9/2017).



     Cite-se, ainda, o seguinte precedente:



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE INDEFERE MEDIDA CAUTELAR EM AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE ESTADUAL. ALEGAÇÃO DE CONTRARIEDADE À SÚMULA VINCULANTE N. 10 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 



    1. Indeferimento de medida cautelar não afasta a incidência ou declara a inconstitucionalidade de lei ou ato normativo.



    2. Decisão proferida em sede cautelar: desnecessidade de aplicação da cláusula de reserva de plenário estabelecida no art. 97 da Constituição da República.” (Rcl 10.864 AgR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Tribunal Pleno, DJe de 13/4/2011).



    De todo modo, assinalo que a ausência de manifestação - explícita ou implícita - sobre a inconstitucionalidade, tampouco pronunciamento no sentido de afastar a aplicação da legislação indicada pelo reclamante não configura contrariedade à Súmula Vinculante 10.



    Dito isso, é importante relembrar que “não é o mero ato de afastar a aplicabilidade do comando legal que implica contrariedade à súmula, mas fazê-lo com esteio em incompatibilidade com o texto constitucional, mesmo que de forma não declarada” (Rcl 44.018 AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 10/5/2021). Ou seja, não basta afastar determinada norma, há de se fazer com fundamento constitucional. 



    Verifica-se, pois, que o ato impugnado limitou-se a realizar um juízo interpretativo da norma processual. Assim sendo, a jurisprudência desta CORTE preconiza que os casos relacionados com a mera interpretação da norma não se submetem à Cláusula de Reserva de Plenário. Nesse sentido: Rcl 18.013 AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, julgado em 10/5/2016; Rcl 13.514 AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, julgado em 10/06/2014; Rcl 12.122 AgR, Rel. Min. GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado em 19/6/2013; Rcl 6.944, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Tribunal Pleno, julgado em 23/06/2010. 



    Portanto, o acerto ou desacerto nas conclusões proferidas pelo Juízo da origem, uma vez que não pautadas em declaração de inconstitucionalidade em desconformidade com a Cláusula de Reserva de Plenário, deve ser apreciada na via ordinária, e não da via reclamatória.



    Nessas circunstâncias, em que não se tem presente o contexto específico do Enunciado Vinculante 10, não há estrita aderência entre o ato impugnado e o paradigma invocado. É, portanto, inviável a presente Reclamação. 



    Dessa forma, a postulação não passa de simples pedido de revisão do entendimento aplicado na origem, o que confirma a inviabilidade desta ação. Esta CORTE já teve a oportunidade de afirmar que a reclamação tem escopo bastante específico, não se prestando ao papel de simples substituto de recursos de natureza ordinária ou extraordinária (Rcl 6.880-AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Plenário, DJe de 22/2/2013). 



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO À RECLAMAÇÃO.



    Por fim, nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República.



    Publique-se.



    Brasília, 29 de março de 2023.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente